Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DE DANOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DAS PENAS DE MULTA.

1. Comprovado que o réu, mediante fraude, subtraiu, de duas vítimas distintas, os valores descritos na denúncia, a condenação pelos crimes de furto qualificado consumado é medida que se impõe.
2. Consoante prevê o art. 29, § 1°, do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 2.1. No caso, a conduta do acusado foi imprescindível para a prática dos crimes, pois era o responsável por criar e manter as páginas eletrônicas falsas de instituição bancária, que facilitavam a colheita dos dados pessoais das vítimas. Portanto, não há que se falar em participação de menor importância.
3. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no art. 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. O dever de reparação de danos independe do fato de o réu ter revertido em proveito próprio os valores subtraídos. Para a sua fixação, basta que tenha havido pedido formal, seja garantida a ampla defesa e o contraditório, e tenha sido demonstrado o prejuízo experimentado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução da pena de multa.